Tribunal: TJDFT
Processo: 0721671-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Administrativo. Recurso Inominado. Infração de trânsito – impugnação – ausência de prova de irregularidade - presunção de legitimidade do ato administrativo. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora pretende a declaração de nulidade do auto de infração de trânsito e indenização por danos morais. Narrou que participava de evento motociclístico conhecido como Capital Moto Week, ocasião em que foi autuado pela infração prevista no art. 214, I, do CTB: “Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele destinada”. Alegou que não poderia ser responsabilizado pelo ato, pois os agentes de trânsito estavam encarregados da organização do evento.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se foi regular o ato praticado pelo agente de trânsito e, a partir disso, extrair as consequências jurídicas.
III. Razões de decidir
4. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Quanto à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
5. A parte autora não demonstrou minimamente qualquer elemento capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. A infração foi cometida na via de acesso ao estacionamento do Parque de Exposição da Granja do Torto; todavia, não há nos autos qualquer fotografia do local da infração, nem prova do horário e do dia do evento motociclístico que pudesse corroborar a alegação de que agentes de trânsito controlavam tanto o fluxo de motocicletas quanto o de pedestres.
6. Diante da ausência de elementos que justifiquem a impugnação do auto de infração, a confirmação da sentença é a medida que se apresenta adequada.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a